Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-72.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TRANSPORTE ESPECIAL. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, nos autos no 00756130-80.2022.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Pretende o agravante a reconsideração da decisão, a fim de que o requerido seja obrigado a fornecer o transporte no trajeto compreendido entre a casa do autor e a clínica DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, onde realiza hemodiálise.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Foram ofertadas contrarrazões (ID 41893130).
III. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Traçadas essas balizas, destaca-se que ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora incumbido do dever de agir, permanece inerte, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida. Na espécie, o agravante é portador de insuficiência renal crônica, realizando tratamento de hemodiálise, custeado pelo SUS, na Região Administrativa de Planaltina/DF, enquanto reside em Sobradinho/DF. O laudo médico de ID 41848154 demonstra a evidente excepcionalidade do caso, apta a justificar a imposição ao DF do dever de fornecer transporte especial ao agravante, de forma a possibilitar a continuidade do tratamento. Com efeito, a parte comprovou sua hipossuficiência financeira para arcar com os custos de transporte privado para se deslocar para as sessões de hemodiálise disponibilizadas pelo Distrito Federal, bem como o mencionado laudo médico indica que a saúde do agravante não comporta o deslocamento em transporte público em razão do trajeto entre sua casa e clínica. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento ao autor, portador de doença renal grave, o fornecimento de transporte adequado para o deslocamento ao local do tratamento de hemodiálise.
IV. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada. Tutela de urgência confirmada, para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte recorrente, no prazo máximo de 5 dias, transporte de ida e volta para o tratamento de hemodiálise, no trajeto compreendido entre sua residência e local onde realiza o tratamento, nos dias e horários estabelecidos (ou em outros dias/horários eventualmente designados pela SES/DF), nos termos do relatório médico acostado aos autos, ou, no caso de impossibilidade, que o transporte seja realizado por meio da iniciativa privada, às expensas do Réu. Sem custas e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
V. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.